Tribunal: TJSP
Processo: 1023221-68.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor pretende o recebimento de mensalidades inadimplidas pelos réus. Extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao genitor da aluna em face de sua ilegitimidade passiva ad causam. Procedência em relação à genitora da estudante. Apelo do autor.
1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao réu-apelado. Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor pretende o recebimento de mensalidades inadimplidas pelos réus. Extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao genitor da aluna em face de sua ilegitimidade passiva ad causam. Procedência em relação à genitora da estudante. Apelo do autor.
1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao réu-apelado. Ausência de provas relativas à capacidade financeira do recorrido de arcar com o pagamento das custas processuais. Inexistência de elementos que indiquem que o beneficiário usufrua de padrão de vida ou possua capacidade financeira incompatível com o benefício. Gratuidade processual mantida.
2. Legitimidade passiva do réu. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes do E. STJ. Narrativa inicial que expõe a responsabilidade solidária do réu na relação jurídico-material descrita, fundada no exercício paritário do poder familiar entre os genitores da aluna, envolvendo o dever de garantir a educação dos filhos. Ilegitimidade passiva do réu afastada. Sentença anulada. Causa madura para julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.
3. Mérito. Réu incluído no polo passivo apenas pela condição de genitor da aluna beneficiária. Não é dado à instituição de ensino autora a liberdade de ampliar o polo passivo da demanda, mesmo em nome dos deveres de ambos os pais pelo sustento e educação dos filhos. O vínculo mantido com a escola é contratual, por isso o débito deve ser exigido daquele que figura como parte no negócio jurídico. REsp no 1.472.316/SP não vinculante. Inexistente relação jurídica a imputar ao réu apelante as cobranças ora pretendidas, o caso é de improcedência da ação em relação a ele. Aplicação do princípio da relatividade dos efeitos do contrato.
5. Recurso provido em parte para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu, e, no mérito, julgar improcedente a demanda em relação a ele.